Tribunal: TJPA
Processo: 0803907-28.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803907-28.2021.8.14.0040

APELANTE: JOSE ANTONIO BALBINO DOS SANTOS, LEONIRA NUNES DOS REIS BALBINO

APELADO: GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE EVIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa ré contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de evidência, determinou a exibição de documentos essenciais à instrução de requerimento de seguro de vida, fixando multa cominatória em caso de descumprimento e condenando a parte requerida ao pagamento de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é cabível a imposição de multa cominatória em ação que envolve obrigação de fazer vinculada à entrega de documentos;
(ii) saber se é devida a verba honorária de sucumbência quando a parte requerida, embora alegue ausência de resistência, apenas cumpre parcialmente a obrigação após o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e visa compelir o cumprimento da ordem judicial, sendo legítima sua previsão na sentença, mesmo diante de cumprimento parcial da obrigação.
4. A ausência de demonstração inequívoca da impossibilidade objetiva de exibição dos documentos justifica a manutenção da cominação, nos termos do §1º do art. 537 do CPC.
5. Inaplicável a Súmula 372 do STJ, por se tratar de obrigação de fazer com conteúdo material relevante, e não mera ação de exibição de documentos.
6. A condenação em honorários de sucumbência se sustenta no princípio da causalidade, sendo devida quando a parte demandada apenas colabora após a instauração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É legítima a imposição de multa cominatória em ação de obrigação de fazer que envolva fornecimento de documentos relevantes ao exercício de direito material, ainda que haja cumprimento parcial da ordem judicial.
2. A parte que, embora alegue ausência de resistência, apenas fornece os documentos após o ajuizamento da ação, responde pelos honorários de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º; 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.169.203/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28/11/2023, DJe 07/02/2025; Súmula nº 372/STJ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA. contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da ação de obrigação de fazer,

cumulada com pedido de tutela de evidência por ESPÓLIO DE JOSÉ ANTÔNIO BALBINO DOS SANTOS, representado por LEONIRA NUNES DOS REIS BALBINO, objetivando a exibição de documentos necessários à instrução de requerimento de seguro de vida.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO,
julgo procedente a demanda
, confirmando a decisão liminar (ID 26433619), devendo a parte Requerida juntar aos autos os documentos faltantes no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação da multa prevista na decisão liminar. Por conseguinte, declaro extinto o processo, com apreciação do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido nas custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 82, §2º e art. 85, §§ 1º e 2º, todos do CPC.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquive-se.”

A parte requerida opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à ausência de pretensão resistida e à inadequação formal do pedido administrativo, além de sustentar sua cooperação no curso da demanda. Argumentou que a comunicação do autor não foi suficientemente instruída para viabilizar o fornecimento de documentos sigilosos, e requereu o afastamento da condenação em honorários. Contudo, os embargos foram rejeitados por sentença fundamentada no art. 1.022 do CPC, sob o argumento de que inexistiam vícios no julgado, e que o inconformismo da parte deveria ser veiculado por meio de recurso próprio.

Irresignada, a empresa interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, inexistência de pretensão resistida, por ausência de negativa no âmbito administrativo e demonstração de boa-fé na entrega dos documentos ao longo do processo, impossibilidade material de cumprir integralmente a obrigação imposta, por ausência de dados sobre as causas de afastamento de três funcionários antigos, impossibilidade jurídica de aplicação de astreintes em ação de exibição de documentos, nos termos da Súmula 372 do STJ e

necessidade de afastamento da condenação em honorários sucumbenciais, diante da ausência de resistência.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia devolvida à instância revisora cinge-se à análise de dois pontos delimitados na peça recursal: a legalidade e proporcionalidade da multa cominatória imposta na sentença, em razão do descumprimento de ordem judicial de exibição de documentos e

a pertinência da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da alegada ausência de resistência da empresa à pretensão autoral.

A recorrente sustenta, em suma, que a multa imposta deve ser afastada, ou ao menos limitada, pois teria havido impossibilidade material de cumprimento integral da obrigação, devido à ausência de determinadas informações em seus registros internos, notadamente os CIDs de três funcionários afastados por invalidez há vários anos. Alega, ainda, que atuou de boa-fé durante todo o processo, sem configurar pretensão resistida, o que justificaria o afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária.

Pois bem.

No que se refere à multa cominatória prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, esta possui natureza coercitiva e instrumental, tendo como finalidade compelir o devedor ao cumprimento de obrigação imposta judicialmente. Não se trata de sanção punitiva, mas de meio legítimo de execução indireta da ordem jurisdicional.

Na hipótese sub judice, a sentença não impôs, de forma imediata, a incidência da multa cominatória, mas tão somente reiterou a cominação já prevista na decisão liminar, estabelecendo novo prazo para cumprimento da obrigação, sob pena de sua aplicação. O juízo de origem, inclusive, expressamente reconheceu que a parte requerida demonstrou boa-fé ao fornecer parte dos documentos, motivo pelo qual afastou a incidência retroativa da sanção, mas manteve sua previsão para eventual descumprimento futuro.

A pretensão da apelante de afastar a multa se sustenta na alegação de que não teria condições de cumprir integralmente a obrigação. Contudo, não comprova, de forma cabal, a inexigibilidade absoluta da determinação judicial, tampouco demonstra diligência eficaz e suficiente para sanar a ausência dos dados faltantes, os quais poderiam ser localizados por vias alternativas, administrativas ou judiciais.

Cumpre destacar que o descumprimento parcial, mesmo que motivado por dificuldades operacionais, não se confunde com a absoluta impossibilidade de cumprimento. A alegação de que os dados não estavam disponíveis em razão da antiguidade dos afastamentos dos funcionários, e da ausência de exigência de CID à época, não exonera a parte de adotar todas as providências possíveis, inclusive a solicitação direta aos empregados ou a requisição de autorização judicial para acesso aos prontuários.

Ainda que a recorrente alegue eventual inviabilidade técnica, não trouxe prova inequívoca da impossibilidade objetiva, como exige a jurisprudência dominante.

Destarte, a manutenção da multa se impõe, inclusive como meio de salvaguarda da autoridade das decisões judiciais, sem prejuízo de eventual revisão futura em sede de cumprimento de sentença, conforme preceitua o §1º do art. 537 do CPC.

Importa esclarecer, ademais, que não se aplica à espécie a Súmula 372 do STJ (“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”), pois o feito não se restringe à exibição de documentos. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de evidência e indenização, visando à obtenção de documentação essencial ao exercício de direito securitário. O pedido de entrega de documentos é instrumental a um direito material relevante e autônomo, o recebimento de seguro de vida, o que afasta a incidência do enunciado sumular.

Esse entendimento, inclusive, encontra sólido respaldo na orientação recente do
STJ
, segundo a qual a multa cominatória é técnica processual de coerção voltada à preservação da autoridade jurisdicional, e não medida compensatória. Veja-se:

“A multa cominatória prevista no art. 536, § 1º, do CPC/2015, não possui natureza indenizatória, tampouco depende da demonstração de prejuízo, tratando-se de técnica de coerção indireta para o cumprimento específico de obrigação de fazer ou não fazer, com fundamento na autoridade do Estado-juiz.”

“É o descumprimento da ordem judicial, e não a mora no cumprimento da obrigação principal, que dá ensejo à incidência da sanção processual, podendo a sua exigibilidade ser condicionada ao trânsito em julgado, mas não sua imposição.”
(
REsp n.º 2.169.203/MG
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 28/11/2023, DJe 07/02/2025)

Dessa forma, não se configura qualquer excesso, desproporcionalidade ou ilegalidade na cominação, que subsiste como instrumento legítimo de efetivação da tutela jurisdicional, de caráter coercitivo e preventivo, voltado à preservação da autoridade das decisões judiciais.

No que tange à segunda insurgência, relativa à verba honorária de sucumbência, igualmente não assiste razão à recorrente. A condenação em honorários está fundada no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo responde pelos ônus sucumbenciais, ainda que venha a cooperar ou cumprir parcialmente a obrigação após o ajuizamento da ação.

A boa-fé posterior não tem o condão de afastar a responsabilidade processual derivada da inércia inicial. A parte ré somente apresentou parte dos documentos após o ajuizamento da demanda e o deferimento da tutela de evidência, circunstância que evidencia a resistência tácita à pretensão autoral.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já decidiu que, mesmo em ações de exibição de documentos, os honorários de sucumbência são devidos quando se verifica resistência ou omissão da parte requerida, sendo irrelevante a posterior colaboração.

Portanto, o comportamento colaborativo posterior não elide o dever de indenizar as despesas processuais da parte adversa, mormente quando o atendimento à obrigação foi parcial e insuficiente, mantendo-se, pois, incólume a condenação fixada na origem.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, em razão do desprovimento do recurso, ressalvada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/08/2025